Tribunal: TJES
Processo: 5001441-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO MOREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: ROBERTA MOREIRA LOPES GOMES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE AS EMPRESAS
MARCELO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME
e
AM VEÍCULOS LTDA.
SÃO DISTINTAS –
ANTERIOR
ACOLHIMENTO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESAS RECONHECIDAS COMO UMA MESMA PESSOA JURÍDICA – LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE CONFIRMADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
COM OBJETO QUE CONTEMPLA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A
s alegações trazidas no bojo do presente agravo de instrumento já foram objeto de análise nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de nº 0009599-38.2017.8.08.0011, no qual foi interposto o Agravo de Instrumento de nº 5003033-79.2021.8.08.0000, julgado em 25/01/2022 e com certificação de trânsito em julgado em 09/08/2022.
É possível extrair
que o
voto condutor do Agravo de Instrumento nº 5003033-79.2021.8.08.0000,
referido, considerou que apesar das nomenclaturas distintas, as empresas
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e
AM Veículos Ltda.
constituem, na verdade, uma mesma pessoa jurídica, razão pela qual manteve a decisão que desconsiderou a personalidade das empresas referida
s
a fim de que os sócios Marcelo Monteiro e Valquíria de Oliveira Malheiros Escarton
fossem
incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, como codevedores da exequente Roberta Moreira Lopes Gomes
.

2.

A
discussão de questões deduzidas e dedutíveis aptas a alterar pronunciamento judicial anterior, fica acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, de eficácia pan processual, vale dizer, impede a renovação de novos argumentos, interpretações diversas ou pontos novos, não suscitados oportunamente e que sejam capazes de alterar a conclusão da decisão prolatada, conforme preceitua o art. 508 do CPC/15.

3.
Embora o agravante realize esforço argumentativo no sentido de tentar vincular os pedidos efetivados
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
na
exceção de pré-executividade
apresentados
nos autos do cumprimento de sentença
a causas de pedir distintas, verifica-se que, a rigor, o pano de fundo de ambas as demandas é idêntico
e trata da sua exclusão da demanda em razão d
a alegação de que

as empresas
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e
AM Veículos Ltda.
não
constitu
em
uma mesma pessoa jurídica
.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de
A
gravo de Instrumento
interpost
o
p
o
r

MARCELO MOREIRA MONTEIRO

contra a decisão
acostada em
ID nº 4279213, proferida pelo
J
uízo da
5ª
Vara
Cível de Cachoeiro do Itapemirim
, que
rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em face de
ROBERTA MOREIRA LOPES GOMES.

Irresignado, o
agravante alega, em síntese, que:
(
1
)

a decisão agravada parte de premissa equivocada ao afirmar que as empresas Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME e AM Veículos possuem o mesmo CNPJ, conforme demonstram os documentos acostados aos autos da exceção de pré-executividade apresentada na origem
;
(
2
)
no julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos desconsideração da personalidade jurídica não se discutiu a inclusão de Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME ou mesmo se esta empresa e a AM Veículos Ltda. possuíam o mesmo CNPJ
;
(
3
)
o que se discutia era se poderia ser responsabilizado em nome de Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, o que restou reconhecido;
(
4
)

ao contrário do consignado na decisão agravada,
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
jamais funcionou no endereço da AM Veículo Ltda. e vice-versa
;
(
5
)

não consta a citação de
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
ou de seu representante para a fase de conhecimento da presente demanda, não tendo contra os mesmos, se perfectibilizado relação jurídica processual
;
(
6
)

a coisa julgada não pode alcançar aquele que não fez parte da relação jurídica processual
;
(
7
)

são nulos os atos processuais praticados a partir da intimação de fl. 130 dos autos por violação ao art. 272 c/c 280 do CPC/15
.

Inicialmente,
defiro o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo ora agravante, tendo em vista que os documentos acostados em ID 7279155, 7279156, 7279157 e 7279158 são hábeis a demonstrar a sua hipossuficiência financeira.

Assim, preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o agravante deixou de recolher o preparo em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em breve síntese, destaca-se que ora agravada ajuizou ação de conhecimento em face de
AM Veículos Ltda.
e do Banco Bradesco Fina
n
ciamentos,
tendo a sentença julgado parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenado a empresa requerida a entregar a documentação do automóvel objeto do contrato com as devidas transferências e emplacamento, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00.

Com o trânsito em julgado da sentença apelada, iniciou-se a fase de seu cumprimento
com relação à entrega da documentação do automóvel e da multa diária arbitrada.

Segundo sustenta o agravante, em razão do insucesso na intimação pessoal da empresa requerida, a ora agravada teria fornecido o endereço da empresa
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME,
da qual o recorrente é sócio, fato esse certificado pelo Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do mandado.

Assim, em razão do alegado erro na citação da empresa
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
ao invés da pessoa jurídica AM Veículos Ltda.
,
o ora agravante apresentou Exceção de Pré-executividade na origem visando, em suma
o reconhecimento de que as empresas referidas não constituem a mesma pessoa jurídica e, portanto, deve ser excluído do polo passivo do cumprimento de sentença instaurado na origem.

O juízo de origem rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
apresentada por entender que nos autos em apenso (nº 0009599-38.2017.8.08.0011) foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e reconhecida a legitimidade do ora agravante.

Pois bem.

Vê-se que as alegações trazidas no bojo do presente agravo de instrumento já foram objeto de análise nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de nº 0009599-38.2017.8.08.0011, no qual foi interposto o Agravo de Instrumento de nº 5003033-79.2021.8.08.0000, julgado em 25/01/2022 e com certificação de trânsito em julgado em 09/08/2022.

É possível extrair
que o
voto condutor do Agravo de Instrumento nº 5003033-79.2021.8.08.0000, retromencionado
, considerou que apesar das nomenclaturas distintas, as empresas
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e
AM Veículos Ltda.
constituem, na verdade, uma mesma pessoa jurídica, razão pela qual manteve a decisão que desconsiderou a personalidade das empresas referida
s
a fim de que os sócios Marcelo Monteiro e Valquíria de Oliveira Malheiros Escarton
fossem
incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, como codevedores da exequente Roberta Moreira Lopes Gomes
.

Destaque-se, ainda, que
o presente agravo de instrumento foi interposto em 14/02/23, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade publicada em 24/01/23, ou seja, após certificado o trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e
AM Veículos Ltda.

Postas estas premissas, conclu
i-se

ser medida inafastável o
des
provimento do
presente agravo em razão da constatação da existência da
eficácia preclusiva da
coisa julgada,
prevista pelo art. 508 do CPC/15, segundo o qual
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Nestes termos, se o ora agravante não se valeu dos instrumentos processuais adequados para impedir o trânsito em julgado da decisão que manteve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio, não há como pleitear, novamente, ainda que por meio de instrumento processual distinto, a procedência de pretensão que seja capaz de modificar pronunciamento anterior alcançado pela preclusão.

Isso porque a discussão de questões deduzidas e dedutíveis aptas a alterar pronunciamento judicial anterior, fica acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, de eficácia pan processual, vale dizer, impede a renovação de novos argumentos, interpretações diversas ou pontos novos, não suscitados oportunamente e que sejam capazes de alterar a conclusão da decisão prolatada, conforme preceitua o art. 508 do CPC/15.

Cumpre ressaltar, ainda, que no caso em apreço manifesta-se o que a doutrina convencionou denominar de função positiva da coisa julgada, por meio da qual o julgador não fica impedido de julgar o mérito da segunda demanda, mas fica vinculado ao que já foi decidido em demanda anterior já protegida pela coisa julgada material.

Nessa esteira, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a renovação da ação apresentada com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos” [...].
(AgInt no REsp n. 2.058.878/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

E, ainda,

“
[..] A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.”. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Po
r
fim, e
mbora o agravante realize esforço argumentativo no sentido de tentar vincular os pedidos efetivados
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e em exceção de pré-executividade
apresentados
nos autos do cumprimento de sentença
a causas de pedir distintas, verifica-se que, a rigor, o pano de fundo de ambas as demandas é idêntico
e trata da sua exclusão da demanda em razão d
a alegação de que

as empresas
Marcelo Comércio de Veículos Ltda. ME
e
AM Veículos Ltda.
não
constitu
e
m
uma mesma pessoa jurídica
.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.